Tribunal: TJDFT
Processo: 0728758-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. ART. 1.012 CPC. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 STJ. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO. PRIMEIRAS DOZE HORAS. ILEGALIDADE. DANO MORAL. IN RE IPSA. CABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação ordinária em que se discute a possibilidade de não cobertura, pela seguradora do plano de saúde, dos eventos “urgência” e “emergência” durante o cumprimento do prazo de carência contratual, da limitação do período de internação às primeiras doze horas do ingresso do paciente na unidade hospitalar, bem como a caracterização, ou não, de danos morais indenizáveis quando impostas as respectivas restrições.
2. De acordo com a Lei 9.656/98, 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos “urgência e emergência” devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade.
3. A Lei 9.656/98 veda expressamente a possibilidade de as operadoras limitarem o período de internação dos segurados quando o plano contratado incluir a modalidade hospitalar, consoante previsto no artigo 12, II, a, razão pela qual o referido prazo não pode ser limitado às primeiras doze horas do ingresso do paciente na unidade hospitalar com fundamento no disposto nos artigos 2o e 3o da Resolução CONSU 13, dispositivos que veiculam normas ilegais.
4. A impossibilidade de limitar períodos de internação de pacientes que necessitem de tratamento hospitalar continuado consubstancia interpretação que homenageia os direitos fundamentais do cidadão, no caso, a saúde, em detrimento de previsões contratuais que aniquilem a finalidade do contrato são nulas de pleno direito.
5. "É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).
6. Na fixação do montante da reparação dos danos morais, o magistrado deve pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições dos litigantes e do bem jurídico lesado, com atenção ao necessário caráter pedagógico.
7. Negou-se provimento ao recurso.